Tribunal: TJDFT
Processo: 0003409-63.2015.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) ou, ainda, para a correção de erro material.
II - Inexiste vício de omissão, contradição ou obscuridade se as questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão.
III - Os embargos de declaração não constituem recurso adequado para modificar julgado em razão do mero inconformismo com o resultado.
IV - Embargos de declaração rejeitados.